Tribunal: TJSP
Processo: 2041763-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Devedor intimado para a realização do pagamento, não o efetua no prazo legal de 15 dias. Incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% por expressa determinação legal (art. 523, § 1o, do CPC). As consequências previstas no art. 523, § 1o, do CPC decorrem do simples descumprimento voluntário da obrigação no prazo fixado. Pesquisa de bens pelos sistemas CENSEC,

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Devedor intimado para a realização do pagamento, não o efetua no prazo legal de 15 dias. Incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% por expressa determinação legal (art. 523, § 1o, do CPC). As consequências previstas no art. 523, § 1o, do CPC decorrem do simples descumprimento voluntário da obrigação no prazo fixado. Pesquisa de bens pelos sistemas CENSEC, INFOJUD, SERAJUD, BACENJUD e RENAJUD. Ausência de decisão a respeito, por ainda não estar definido o valor da execução. Impossibilidade de apreciação por esta Colenda Corte, pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041763-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MILITÃO MACHADO DE ARAUJO SOBRINHO, é agravado VITOR TEIXEIRA
BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PROVIDO, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041763-49.2020.8.26.0000 -Voto no 40611
2
VOTO No 40611
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2041763-49.2020.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO
AGRAVANTE(S): MILITÃO MACHADO DE ARAÚJO SOBRINHO
AGRAVADO(S) : VITOR TEIXEIRA BARBOSA
MM. JUIZ (A): ADAISA BERNARDI ISAAC HALPERN
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Devedor intimado para a
realização do pagamento, não o efetua no prazo legal de 15
dias. Incidência de multa de 10% e honorários advocatícios
de 10% por expressa determinação legal (art. 523, § 1o, do
CPC). As consequências previstas no art. 523, § 1o, do CPC
decorrem do simples descumprimento voluntário da
obrigação no prazo fixado. Pesquisa de bens pelos sistemas
CENSEC,
INFOJUD,
SERAJUD,
BACENJUD
e
RENAJUD. Ausência de decisão a respeito, por ainda não
estar definido o valor da execução. Impossibilidade de
apreciação por esta Colenda Corte, pena de violação do
princípio do duplo grau de jurisdição.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA
PROVIDO.

MILITÃO
MACHADO
DE
ARAÚJO
SOBRINHO interpõe recurso de agravo de instrumento contra a r.
decisão (fl. 171), proferida nos autos da execução de sentença
promovida contra VITOR TEIXEIRA BARBOSA, que determinou ao
exequente que providencie a planilha de débito, sem a incidência de
multa do art. 523 do CPC, uma vez que não havia a determinação de
imposição de multa pelo juízo; e ordenou a intimação do executado
para efetuar o pagamento em 15 dias, pena de imposição de multa
de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 523 do CPC.
Sustenta, em síntese, a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041763-49.2020.8.26.0000 -Voto no 40611
3
concessão do benefício da justiça gratuita. Além disso, considera
indevida a devolução de ofício e extra petita do prazo para pagar a
dívida e impugná-la, pois o devedor deixou de efetuar o pagamento
no prazo anteriormente fixado, sendo devida a multa. Também
acena com a ocorrência de cerceamento de defesa por terem sido
indeferidas as pesquisas pelos sistemas CENSEC, INFOJUD,
SERAJUD, BACENJUD e RENAJUD (fls. 01/08).
A liminar foi indeferida (fls. 99/100).
A
justiça
gratuita
foi
concedida
(fls.
116/117).
O d. Magistrado a quo prestou informações
(fl. 120).
É o relatório.
O agravante promoveu ação de rescisão de
contrato contra o agravado, em razão do atraso na entrega da
obra.
Ao final, a demanda foi julgada procedente,
rescindiu o contrato firmado entre as partes, condenou o recorrido
a restituir os valores pagos, com correção monetária e juros de
mora, e a pagar os alugueis e acessórios suportados pelo
recorrente, desde a data em que a obra deveria ter sido entregue
(com os acréscimos do contrato) até a data da sentença.
Iniciada a fase executória (importância de
R$ 584.363,62), o agravado foi intimado e advertido de que a falta
do pagamento, no prazo de 15 dias, importaria na “imposição de
multa de 10% (dez por cento) e também honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos
do artigo 523, do Código de Processo Civil.” (fl. 71).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041763-49.2020.8.26.0000 -Voto no 40611
4
Não houve pagamento voluntário, limitando-
se o recorrido a impugnar o valor cobrado, taxando-o de excessivo.
A
impugnação
foi
rejeitada
e
o
d.
Magistrado a quo ordenou a apresentação de nova planilha, mas
sem a incidência dos encargos previstos no art. 523 do CPC (multa
e acréscimo de honorários), além de ordenar novamente a
intimação para pagamento, gerando o presente recurso, que se
passa a apreciar.
Assiste parcial razão ao recorrente.
O fato gerador dos referidos encargos é
simplesmente a ausência de pagamento voluntário no prazo legal,
conforme se observa pelo teor do art. 523, § 1o, do CPC/2015:
“Art. 523. No caso de condenação em
quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de
decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento
definitivo da sentença far-se-á a requerimento do
exequente, sendo o executado intimado para pagar o
débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas,
se houver.
§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no
prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez
por cento e, também, de honorários de advogado de dez
por cento.”
No mesmo sentido, o teor da Súmula no 517
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “São devidos honorários
advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia
após a intimação do advogado da parte executada. (Publicada no DJ-
E de 2-3-2015)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041763-49.2020.8.26.0000 -Voto no 40611
5
Por oportuno:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento
de Sentença (...) A multa prevista no § 1o do art. 523
tem caráter punitivo e decorre do não pagamento
voluntário da obrigação, não havendo na sua aplicação
discricionariedade do juiz, por cuidar-se de imposição
legal, bem como o pagamento de honorários advocatícios
de 10% - Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2078133-95.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 19/07/2018; Data
de Registro: 26/07/2018).
Desta forma, a multa e o acréscimo de
honorários, ambos no percentual de 10% sobre o valor do débito,
devem incidir a partir do término do prazo fixado para o
pagamento (fl. 71).
Por outro lado, quanto às pesquisas pelos
sistemas CENSEC, INFOJUD, SERAJUD, BACENJUD, RENAJUD,
informou o Juízo que elas “... não foram apreciadas até o momento
em razão de não estarem definidos os valores a serem pagos. O
valor da execução ainda não foi definido.” (fl. 120).
De fato, uma vez definida a incidência dos
encargos no presente reclamo, será possível a adoção das medidas
necessárias à satisfação do crédito.
Assim, não existe, no momento, prejuízo a
ser reconhecido sob tal aspecto; além do mais, eventual
determinação desta Colenda Corte implicaria em supressão de grau
de jurisdição.
Ante o exposto, conhece-se em parte o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041763-49.2020.8.26.0000 -Voto no 40611
6
recurso e nesta dá-se provimento ao agravo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator